Tribunal: TJMT
Processo: 1004152-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004152-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), EMANNUEL ARAUJO BASTOS - CPF: 003.501.941-73 (AGRAVANTE), EDILTON REZENDE DA SILVA - CNPJ: 28.425.660/0001-33 (AGRAVADO), EDILTON REZENDE DA SILVA - CPF: 458.535.921-49 (AGRAVADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Emannuel Araújo Bastos contra decisão proferida no cumprimento de sentença oriundo da
Ação Cambial por Enriquecimento Ilícito
(Processo n. 1004815-40.2021.811.0055), que indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta e de extensão da responsabilidade solidária ao empresário João Vitor Nogueira Rezende, filho do executado Edilton Rezende da Silva. O Agravante alegou que a transferência do estabelecimento “Drogaria Bem Estar” teria sido simulada, mantendo o mesmo endereço, bens e clientela, com o objetivo de ocultar patrimônio. O Juízo de origem rejeitou o pedido por ausência de demonstração robusta da fraude e ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer, diretamente na fase de cumprimento de sentença, a sucessão empresarial fraudulenta e, com isso, redirecionar a execução contra terceiro não integrante da fase de conhecimento, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência tem firmado o entendimento no sentido de que se exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de terceiro no polo passivo da execução, ainda que sob alegação de fraude ou sucessão empresarial irregular.

4.

O redirecionamento da execução, sem observância do devido processo legal e do contraditório, configuraria violação às garantias constitucionais e
error in procedendo
.

5.

A mera coincidência de endereço e outras semelhanças não constituem, por si sós, prova suficiente da ocorrência de sucessão empresarial fraudulenta.

6.

Não houve demonstração inequívoca de que o devedor continua exercendo atividade empresarial sob o nome do suposto sucessor, tampouco de que houve transferência efetiva do fundo de comércio ou confusão patrimonial entre as entidades.

7.

A ausência de produção de provas robustas e de instauração do procedimento específico inviabiliza o reconhecimento da fraude à execução na via pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta, para fins de inclusão da empresa sucessora no polo passivo da execução, exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

2.

A mera coincidência de endereço ou semelhança de atividade não é suficiente para caracterizar, por si só, a sucessão empresarial fraudulenta.

3.

A extensão da execução a terceiro exige demonstração robusta de confusão patrimonial ou simulação dolosa, mediante prova inequívoca e em procedimento próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1001486-54.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 30.03.2022; TJ-MT, AI 1004054-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.07.2023; TJ-MT, AI 1013296-31.2019.8.11.0000, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 16.06.2020; TJ-MT, AI 1007135-39.2018.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 24.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Emannuel Araújo Bastos
, contra a decisão proferida pelo Juízo da

1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação Cambial de Enriquecimento Ilícito em Cumprimento de Sentença
n. 1004815-40.2021.811.0055
, em fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta e, por conseguinte, de extensão da responsabilidade solidária ao empresário João Vitor Nogueira Rezende.

Nas razões recursais, o Agravante alega que, após frustradas tentativas de penhora, empreendeu diligências para identificar bens em nome do Executado, ora Recorrido, logrando êxito em localizar apenas a empresa
Drogarias Bem Estar
, inscrita no CNPJ n. 07.681.815/0001-22.

Aduz que, conforme certidão do Oficial de Justiça exarada nos autos da Ação de Execução n. 1002650-25.2018.8.11.0055, tal estabelecimento foi supostamente transferido, em fevereiro de 2023, para o empresário individual João Vitor Nogueira Rezende, filho do executado Edilton Rezende da Silva, mantendo, no entanto, a mesma atividade comercial, o mesmo endereço, fachada, bens móveis e clientela, agora sob o CNPJ n. 41.533.422/0002-90.

Argumenta que a referida alienação é simulada e configura manobra fraudulenta, com o intuito de impedir a penhora de ativos e frustrar a satisfação do crédito exequendo, configurando, assim, fraude à execução.

Ressalta que os fatos apurados foram corroborados em ação de despejo ajuizada por terceiro (Processo n. 1012659-70.2023.8.11.0055), na qual, embora João Vitor figurasse como atual titular do estabelecimento, foi o Agravado Edilton Rezende da Silva quem apresentou contestação e realizou depósito integral dos aluguéis em atraso, no montante de R$ 114.223,01 (cento e quatorze mil duzentos e vinte e três reais e um centavo), o que, segundo o entende, demonstra que é o pai quem permanece na posse e gestão do negócio.

Sustenta que não foram observadas as formalidades legais exigidas para a validade da alienação empresarial, tais como: contrato de trespasse devidamente registrado e averbado, notificação de credores, anuência do locador quanto à cessão do contrato de locação, alteração do contrato social e regular liquidação de passivos. Por conseguinte, pugna pelo reconhecimento de que a sucessão foi apenas aparente e realizada com intuito fraudulento.

Afirma que a operação visou desviar o único ativo remanescente em nome do Agravado, frustrando a eficácia de medidas executivas como penhora de cotas sociais, lucros, pró-labore ou desconsideração da personalidade jurídica.

Enfatiza que a alienação, na forma como se deu, enquadra-se na hipótese de fraude à execução prevista no art. 792, IV, do CPC, por ter ocorrido no curso de demanda apta a reduzir o devedor à insolvência.

Requer, com base nos fundamentos apresentados, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para reconhecer a ineficácia da alienação do estabelecimento empresarial à luz da fraude à execução, estendendo-se os efeitos da execução ao suposto sucessor João Vitor Nogueira Rezende, com autorização para penhora das quotas de capital social, lucros ou quaisquer outros bens a ele vinculados.

Sem pedido de liminar em sede recursal.

Os Agravados, Edilton Rezende da Silva
e Edilton Rezende da Silva – ME
, apresentaram contrarrazões ao recurso (Id. 274407387), nas quais impugnam a tese de configuração de sucessão empresarial fraudulenta.

Aduzem que a empresa João Vitor Nogueira Rezende (CNPJ n. 41.533.422/0002-90), apontada pelo Agravante como sucessora irregular, foi regularmente constituída no ano de 2021, tratando-se de pessoa jurídica autônoma, com atividades empresariais próprias, embora atualmente estabelecida em endereço anteriormente ocupado por sociedade a eles vinculada.

Defendem que a contestação apresentada nos autos da Ação de Despejo n. 1012659-70.2023.8.11.0055 não constitui elemento apto a comprovar que ainda detenham controle sobre o estabelecimento comercial em questão.

Ressaltam que a defesa naquela ação foi realizada em nome da corré Aline Inês Pereira de Sá, ex-cônjuge do segundo Agravado, e que o valor de R$ 114.223,01 (cento e quatorze mil duzentos e vinte e três reais e um centavo) depositado a título de caução foi realizado por ela, e não por Edilton Rezende da Silva, como alegado pelo Recorrente.

Argumentam que a empresa supostamente sucedida (Farmácia Pereira de Sá Ltda – CNPJ 07.681.815/0001-22) não integra o polo passivo da ação, razão pela qual não pode ser declarada qualquer sucessão em relação à referida sociedade nos autos em que se discute a responsabilidade da empresa Edilton Rezende da Silva – ME (CNPJ 28.425.660/0001-33).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Emannuel Araújo Bastos
, contra a decisão proferida pelo Juízo da

1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação Cambial de Enriquecimento Ilícito em Cumprimento de Sentença
n. 1004815-40.2021.811.0055
, em fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta e, por conseguinte, de extensão da responsabilidade solidária ao empresário João Vitor Nogueira Rezende.

Denota-se dos autos de origem que Emannuel Araújo Bastos ingressou com a sobredita ação,
relatando que
recebeu de Edilton Rezende da Silva – ME cheque no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sacado contra o Banco Sicredi, devolvido por insuficiência de fundos.

Afirmou que, não obstante as reiteradas tentativas de recebimento, não logrou êxito na satisfação do débito, o que lhe ocasionou prejuízos, uma vez que dependia do referido valor para custear suas despesas pessoais e garantir sua subsistência.

Após o trâmite processual, sobreveio sentença condenando os Requeridos ao pagamento do valor integral da dívida, correspondente a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Transitado em julgado o ato sentencial, deu-se início à fase de cumprimento de sentença.

Diante do insucesso das diligências destinadas à localização de bens penhoráveis em nome dos Executados, o Exequente peticionou nos autos do Cumprimento de Sentença, arguindo a ocorrência de fraude à execução, sob o fundamento de que o Executado Edilton Rezende da Silva teria promovido sucessão empresarial fraudulenta em favor do empresário individual João Vitor Nogueira Rezende, seu filho, com o intuito de frustrar a satisfação do crédito exequendo.

O Magistrado singular indeferiu o pedido, proferindo a decisão ora agravada, nos seguintes termos:

“[...] Inicialmente, insta salientar que a vertente demanda é movida em face de Edilton Rezende da Silva, pessoa física, e Edilton Rezende da Silva – ME, pessoa jurídica de nome fantasia: Farmácia Popular do Trabalhador.

Ademais, a parte executada pessoa física é sócia de outras empresas as quais não compõem o polo passivo da presente demanda.

Desse modo, a parte exequente requer seja reconhecida a sucessão empresarial fraudulenta sob a alegação de que a empresa pertencente ao filho do executado, qual seja João Vitor Nogueira Rezende – ME, CNPJ no 41.533.422/0002-90, estaria exercendo suas funções em local onde a empresa Farmácia Pereira de Sa Ltda., CNPJ no 07.681.815/0001-22, terceira alheia à lide na qual o executado pessoa física é sócio, estaria sediada anteriormente.

Assim, não há como ser reconhecida a fraude à execução ante a sucessão fraudulenta alegada pela parte exequente
neste momento processual
,
uma vez que a demanda é movida em face de pessoa jurídica diversa daquela a qual fora apontada como sucedida
, conforme bem pontuado pela parte executada ao Id. 166460298.

Por oportuno, o art. 506 do CPC assim dispõe: “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.

[...]

Entretanto, sabe-se que é possível a penhora de bens de terceiros que não participaram da relação processual, desde que observados os requisitos previstos em lei.

Nesse mesmo contexto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PATRIMÔNIO. TERCEIRO. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 28, § 2o, do CDC e 133 a 137 do CPC/2015.2. Recurso especial provido para julgar procedentes os embargos de terceiro, a fim de decretar a nulidade da penhora sobre o patrimônio da recorrente. (STJ - REsp: 1864620 SP 2019/0257849-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2023).

Face ao exposto, da forma como requerido, INDEFERE-SE o pedido de reconhecimento de responsabilidade solidária formulado ao Id. 164013691.

Por fim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, pugnar o que entender de direito para o prosseguimento do feito, mediante diligências úteis à satisfação, eventualmente instruídas com custas e necessariamente do demonstrativo atualizado, sob pena dos efeitos da suspensão (art. 921, III, CPC) e arquivamento. [...]”.

Contra essa decisão, Emannuel Araújo Bastos interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a definir se, no âmbito do cumprimento de sentença, é possível reconhecer a ocorrência de sucessão empresarial fraudulenta, com a consequente responsabilização patrimonial de terceiro não integrante da fase de conhecimento, sem a instauração de incidente processual próprio, como o previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o Agravante sustenta a existência de sucessão empresarial fraudulenta, alegando que o Executado Edilton Rezende da Silva continuaria a exercer atividades empresariais sob o nome fantasia “Drogarias Bem Estar”, utilizando-se, para tanto, do CNPJ de seu filho, João Vitor Nogueira Rezende, com o intuito de ocultar patrimônio e frustrar a efetividade da execução.

Ocorre, todavia, que os documentos colacionados ao feito não são hábeis a comprovar, de forma inequívoca, a alegada simulação ou a continuidade da atividade econômica sob a direção do devedor, ora Recorrido.

A mera coincidência de endereço, sem demonstração concreta de que houve transferência do estabelecimento empresarial — no sentido de transmissão do fundo de comércio, equipamentos, clientela e da própria atividade econômica — não se revela suficiente, por si só, para configurar a sucessão empresarial fraudulenta, exigindo-se, para tanto, a produção de prova robusta que confirme a ocorrência de manobra dolosa apta a ludibriar os credores e esvaziar o patrimônio do devedor.

Além disso, cumpre ressaltar que não se revela factível o reconhecimento de eventual sucessão irregular de forma incidental no cumprimento de sentença, sobretudo quando a medida postulada visa estender os efeitos da condenação a pessoa jurídica distinta daquela que integrou a relação processual na fase de conhecimento.

Ora, tal providência afrontaria diretamente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A responsabilização de terceiro estranho à lide, ainda que sob a alegação de simulação ou fraude, exige a observância do procedimento próprio previsto no Código de Processo Civil, qual seja, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, disciplinado nos artigos 133 a 137 do CPC.

Trata-se de mecanismo processual específico que garante a efetiva participação do sujeito indicado, com a possibilidade de contraditório e ampla defesa, e que se revela imprescindível quando se busca a inclusão de novo sujeito passivo na execução, por meio de imputação de responsabilidade patrimonial decorrente de confusão entre patrimônios ou de sucessão fraudulenta.

No presente caso, inexiste prova concreta de que o estabelecimento empresarial explorado atualmente por João Vitor Nogueira Rezende decorra de transferência efetiva de bens ou de fundo de comércio pertencente ao Executado. Do mesmo modo, não se verifica prova documental idônea que evidencie a permanência do devedor na direção ou controle das atividades empresariais.

A afirmação do Agravante de que o Executado continua a exercer suas atividades por meio de CNPJ “emprestado” de seu filho não encontra respaldo em elementos probatórios suficientes para autorizar o imediato redirecionamento da execução.

Nesse sentido, esta Colenda Corte de Justiça tem decidido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta e extensão da responsabilidade da dívida à empresa de terceiro, no cumprimento de sentença.

2. O agravante alega que a empresa executada, transferiu irregularmente suas atividades para a empresa agravada, mantendo o mesmo endereço e nome fantasia, sem a assunção de passivos, buscando frustrar a execução.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se o reconhecimento da sucessão empresarial fraudulenta pode ocorrer diretamente no cumprimento de sentença ou se exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC.

III. Razões de decidir

4.
A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a inclusão de terceiro no polo passivo da execução, seja por sucessão empresarial fraudulenta ou formação de grupo econômico, exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, garantindo o contraditório e a ampla defesa
. 5. No caso concreto, os elementos apresentados pelo agravante não demonstram de forma suficiente a ocorrência de transferência irregular de bens ou desvio patrimonial que configure fraude, sendo necessária dilação probatória para eventual reconhecimento da sucessão.

6. A ausência de identidade societária entre as empresas e a constituição da suposta sucessora antes do cumprimento de sentença enfraquecem a tese de fraude.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
O reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta, para fins de inclusão da empresa sucessora no polo passivo da execução, exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, garantindo o contraditório e a ampla defesa
".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1864620/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 12.09.2023; TJ-MT, AI 1001486-54.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2022. (N.U 1033936-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 12/03/2025). [negritei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONGLOMERADO ECONÔMICO, COM OBJETIVO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, ainda que sob a alegação de sucessão empresarial irregular, faz-se necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, com ampla dilação probatória e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

(N.U 1004054-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023). [negritei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL FORMULADO PELA AUTORA – PRETENSÃO DE INGRESSO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO DA LIDE - INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE SUCESSÃO IRREGULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência pátria está alinhada no sentido de que, para demonstração de sucessão empresarial, inclusive fraudulenta, é necessária a comprovação da transferência do conjunto de bens de uma empresa para a outra (bens materiais e imateriais), a transmissão do fundo de comércio, mesmo objeto social, além de figurar como questão complexa a ser analisada de forma cautelosa pelo julgador, mediante a apresentação de prova robusta de sua ocorrência para haver o deferimento de seu pedido com inclusão no polo passivo de lide, requisitos inexistentes até o momento nos autos. (N.U 1013296-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA – ALEGADA SUCESSÃO FRAUDULENTA DE EMPRESAS – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Para caracterização da sucessão empresarial fraudulenta, faz-se necessária a comprovação da transferência do conjunto de bens de uma empresa para a outra, assim compreendidos os bens materiais, bem como os imateriais, inclusive com a transmissão do fundo de comércio, o que inclui a mesma carteira de clientes, bem ainda comprovação segura quanto ao mesmo objeto social da Alpha e de que a pessoa jurídica executada deixou de existir. No presente caso, ao menos por ora, não há elementos suficientes para o reconhecimento da sucessão empresarial fraudulenta.

2. Já para apreciação do pedido de inclusão de outra empresa e sócios no polo passivo da relação jurídica processual, a fim de que sejam responsabilizados pelo débito exigido, impunha-se a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois, pela nova sistemática processual adotada, a inclusão no polo passivo, em casos de suposta ocorrência de atos de abuso da personalidade jurídica, somente se dá após a tramitação do referido incidente, que visa assegurar ampla defesa e instrução probatória, consoante previsão contida no artigo 133 e seguintes do CPC.

3. Nas razões do agravo interno há simples repetição das razões do recurso de agravo de instrumento, não havendo fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão agravada. (N.U 1007135-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018).

Daí decorrente, tem-se que a adoção da tese sustentada pelo Agravante, sem a devida apuração probatória e sem a instauração do incidente processual apropriado, configuraria evidente
error in procedendo
, uma vez que a execução estaria sendo estendida a terceiro sem o devido contraditório.

Ressalte-se, por oportuno, que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não constitui formalidade meramente procedimental, mas sim verdadeira garantia processual, de índole constitucional, voltada à proteção dos direitos de defesa e à adequada formação do contraditório.

Desse modo, não demonstrada, por ora, a efetiva transferência do estabelecimento empresarial, tampouco a existência de fraude ou confusão patrimonial apta a justificar a responsabilização solidária do suposto sucessor, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que indeferiu o pleito de redirecionamento da execução.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por Emannuel Araújo Bastos, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025